Tribunal: TJPA
Processo: 0868621-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868621-53.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAYMUNDA MORAES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA POR MEIOS IDÔNEOS. CARDIOPATIA GRAVE. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria de servidora pública acometida de cardiopatia grave

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a comprovação de alguma doença; e (ii) examinar se está enquadrada em uma das hipóteses previstas no art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos autos, foram apresentados laudos médicos que atestam o diagnóstico de cardiopatia grave, e a sentença cautelosamente pontuou que a doença se enquadra em uma das hipóteses de isenção de Imposto de Renda.

4. Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à isenção e à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

5. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de ação para reconhecimento de isenção de imposto de renda, por moléstia grave, exige a comprovação de uma das doenças elencadas na lei, o que ocorreu, razão pela qual não existem reparos a serem realizados na sentença recorrida.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo IGEPPS em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que julgou procedente a AÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial, com escopo no preceptivo no artigo 487, I, do CPC para o fim confirmar os termos da tutela antecipada deferida nos autos e reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda a partir do diagnóstico da doença.

Condeno o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, a partir do ano de 2018, monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos da fundamentação.”

O Recorrente aduz que a isenção absoluta ao desconto de Imposto de Renda está disciplinada na Lei n.º 7.713/1988, havendo um rol taxativo no art. 6º, incisos XIV, XV e XXI e no Decreto n.º 3.000/1999.

Nesse condão, afirma que a sentença realizou interpretação ampliativa da norma, pois a doença mencionada pela Autora/Apelada não está elencada entre as possibilidades de concessão de isenção de imposto de renda.

Destarte, pleiteia o provimento do recurso, para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id. 24923359).

O Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (Id. 28295271).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme narrado na petição inicial, a Apelada é servidora aposentada, sendo que fora diagnosticada com insuficiência cardíaca, doença crônica e grave, com CID. 150, caracterizando uma cardiopatia grave.

Em virtude de tal doença requereu judicialmente a isenção do imposto de renda.

No que tange ao mérito recursal, importa ressaltar que a isenção do Imposto de Renda está prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal n.º 7.713/1988,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

O Apelante afirma que a isenção não poderia ser concedida pois a apelada não é portadora de qualquer das doenças descritas na legislação e que não é possível a interpretação extensiva da norma.

Todavia, diante das documentações carreadas nos autos e os relatos apresentados pela Apelada, verifica-se ser portadora de cardiopatia grave (CID. 150), incluindo-se claramente em uma das hipóteses de isenção de imposto de renda constante no art. 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988, não havendo que se falar da ocorrência de interpretação ampliativa no julgado recorrido.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO . PENSIONISTA PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88 . COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença favorável à autora, reconhecendo seu direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de pensão, bem como à restituição dos valores indevidamente retidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se pensionista portador de cardiopatia grave faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7 .713/88; e (ii) estabelecer se a restituição dos valores indevidamente recolhidos deve ser realizada pelo Estado do Pará ou pela União, via Receita Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cardiopatia grave é uma das moléstias previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7 .713/88, para fins de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou pensão, bastando a comprovação por laudo médico especializado.

O laudo pericial constante nos autos atesta que a parte agravada é portadora de cardiopatia grave, preenchendo os requisitos legais para a isenção tributária.

O entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de laudo emitido exclusivamente por órgãos públicos, sendo suficiente a comprovação médica robusta.

Os valores retidos indevidamente a título de imposto de renda sobre pensão devem ser restituídos pelo ente que efetuou a retenção na fonte, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 447) .

A tese de ilegitimidade passiva do Estado do Pará para responder pela restituição é rejeitada, pois o imposto retido na fonte integra o patrimônio estadual antes de ser repassado à União.

Diante da comprovação do direito da parte agravada à isenção e restituição dos valores, mantém-se a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

O pensionista portador de cardiopatia grave tem direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, mediante comprovação por laudo médico especializado.

A exigência de laudo pericial exclusivamente emitido por órgão público é desnecessária, desde que a moléstia grave seja devidamente comprovada por meio idôneo .

Os valores indevidamente retidos a título de imposto de renda devem ser restituídos pelo ente que realizou a retenção na fonte, sendo o Estado responsável quando se tratar de desconto sobre proventos de seus servidores e pensionistas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 7.713/88, art . 6º, XIV; CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel . Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 10.11.2014 (Tema 350 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no AREsp 1 .187.911/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20 .10.2017; STJ, Súmula 447.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006666420208140013 26219106, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

“Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUIZADO ESPECIAL. NÃO ACOLHIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA . CARDIOPATIA GRAVE. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88 . PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS RETIDOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 - Conforme se extrai dos autos, o Apelado é portador de doenças cardíacas graves, quais sejam: doença isquêmica crônica do coração, CID 10 I25, insuficiência cardíaca, CID I50 e cardiomiopatias, I41, sendo tais doenças comprovadas, por farta documentação anexada aos autos . 2 - O recolhimento indevido de valores a título de imposto sobre a renda deve ser objeto de restituição, em conformidade com o que dispõe o art. 43, da Lei Complementar nº 039/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará. 3 - A Jurisprudência Pátria é pacífica em reconhecer o direito à isenção do imposto de renda para servidores aposentados portadores de cardiopatia grave devendo ser considerado como termo inicial a data do diagnóstico 4 – Recursos conhecidos e improvidos. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos . Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08809725820228140301 18473115, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO

E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento dos recursos, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026